Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-83.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000757-83.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GISLENE LEMOS PASTORIO - CPF: 804.649.201-91 (APELANTE), ISABELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 065.194.961-03 (APELANTE), FRANCIELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.511-43 (APELANTE), JOSUE LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.641-21 (APELANTE), MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE (APELADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA MARCHETE - CPF: 880.496.631-91 (APELADO), ISABELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 065.194.961-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.511-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos material, moral e lucros cessantes, fundada em suposto vício oculto em caminhão adquirido por particular. O juízo de origem considerou ausente a comprovação da preexistência dos defeitos alegados e destacou a inexistência de prova pericial ou testemunhal que atestasse a natureza oculta dos vícios, bem como a negligência do comprador quanto à vistoria prévia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vício redibitório preexistente, apto a ensejar a rescisão contratual e o pagamento de indenização por perdas e danos.

III. Razões de decidir

Não restou demonstrado que os vícios alegados preexistiam à entrega do bem, tampouco que eram ocultos e de difícil constatação à época da celebração do contrato.

A ausência de prova pericial ou testemunhal idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade da vendedora, especialmente em razão da alienação do bem no curso do processo, o que impossibilitou a produção de perícia.

A jurisprudência do Tribunal e de outras Cortes impõe ao comprador de bem usado o dever de cautela, incluindo a realização de vistoria técnica. A inobservância desse dever afasta a responsabilização do alienante.

A pretensão redibitória encontra-se fulminada pela decadência, conforme o art. 445 do CC, pois decorrido o prazo legal entre a ciência do defeito e o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza o vício redibitório se ausente prova técnica ou testemunhal idônea da preexistência e da natureza oculta do defeito no momento da entrega do bem. 2. A pretensão redibitória está sujeita a prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 445 do CC, contado da ciência do vício.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441, 444 e 445; CPC, arts. 373, I, 371 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1009336-07.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, RAC 0117064-73.2008.8.11.0000, 2a Câm. Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. 21.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Gislene Lemos Pastorio contra a sentença proferida nos autos da ação redibitória cumulada com indenização por dano material, moral e lucros cessantes, ajuizada em conjunto com Daniel Edson Pastorio (falecido no curso da lide) em face de Márcia Aparecida Marchete Duarte, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que, embora tenham sido acostados documentos que demonstrariam o surgimento de problemas mecânicos no veículo adquirido, não restou comprovado de forma técnica e segura que tais defeitos decorriam de vício oculto preexistente à celebração do contrato. Destacou-se a ausência de prova pericial e testemunhal que corroborasse as alegações dos autores, ressaltando, ademais, que se tratava de caminhão usado, modelo VW 25.370, ano 2009/2010, placa HEO-7133, cuja natural deterioração pelo tempo de uso não configura, por si só, causa para desfazimento do negócio. Por consequência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 85, §2o do CPC.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando: (i) a existência de vício redibitório caracterizado por defeitos ocultos e de difícil constatação, comprovados por documentos juntados com a inicial (notas fiscais, fotografias, orçamentos e recibos de conserto); (ii) que o vício oculto no motor foi verificado poucos dias após a aquisição, tendo o veículo sido guinchado e submetido a diversos reparos, inclusive em duas ocasiões distintas; (iii) que houve má-fé da vendedora ao ocultar as reais condições do bem, o que teria causado prejuízos materiais, moral e lucros cessantes ao então coproprietário Daniel Edson Pastorio, caminhoneiro profissional que deixou de auferir renda em razão das constantes quebras do veículo; (iv) que a sentença é contraditória ao reconhecer os documentos de prova, mas desconsiderar sua força probatória em virtude da ausência de perícia; e (v) que a produção de provas técnicas e orais foi indevidamente desconsiderada pelo juízo de origem, sendo, por isso, imprescindível a reforma integral do
decisum
.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 307140376, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; e, no mérito, pelo seu desprovimento, requerendo, ainda, a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniel Edson Pastorio (posteriormente falecido) e Gislene Lemos Pastorio propuseram ação redibitória cumulada com indenização por danos material, moral e lucros cessantes, com pedido de tutela antecipada, em face de Márcia Aparecida Marchete Duarte, alegando vício oculto no veículo automotor modelo VW 25.370, ano/modelo 2009/2010, placa HEO-7133, adquirido em 27 de julho de 2014, pelo valor de R$ 100.000,00, dos quais R$ 73.000,00 teriam sido efetivamente pagos.

Narram que, logo após a compra, o caminhão apresentou pane mecânica grave, tendo sido necessário acionar guincho e realizar reparos vultosos, que totalizaram mais de R$ 50.000,00 em duas ocasiões distintas. Afirmam que tais defeitos estavam ocultos no momento da celebração do negócio e apenas foram percebidos após desmontagem do motor, o que justificaria a resolução contratual e o pleito de indenização.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não houve comprovação técnica segura de que os vícios alegados preexistiam à entrega do bem, sendo ausente, nos autos, prova pericial ou testemunhal que atestasse a natureza oculta e anterior dos defeitos narrados. Considerou-se, ainda, que o veículo era usado e que a ausência de cautela da parte autora, como a realização de vistoria prévia por profissional técnico, afasta a responsabilização da parte vendedora. Por fim, condenou-se os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o defeito no motor do caminhão foi detectado poucos dias após a compra, sendo evidente a sua preexistência; (ii) foram juntadas notas fiscais, fotografias e recibos que demonstram a gravidade e o custo dos consertos realizados; (iii) o vício era oculto e de difícil constatação; (iv) o julgamento da lide ignorou as provas documentais já existentes nos autos; e (v) é devida a reforma da sentença para declarar a resolução do contrato, com restituição dos valores pagos e condenação da parte ré às indenizações requeridas.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Nos termos do art. 98 do CPC, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, total ou parcialmente, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

No caso em apreço, trata-se de pessoa física, que apresentou declaração de hipossuficiência econômica, bem como documentos que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira (ids.

314370889 e seguintes), os quais são suficientes para autorizar o deferimento do benefício.

Assim, com fundamento no art. 98, caput, do CPC, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante.

Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tenho que deve ser rejeitada.

Isso porque, o recurso apresentado pela apelante, ainda que de forma sintética, atacou os fundamentos da sentença recorrida, delimitando com clareza os pontos que reputa equivocados, especialmente no que tange à alegada preexistência do vício oculto, à suposta omissão na análise das provas documentais e à configuração da responsabilidade civil da vendedora. Assim, verifica-se o atendimento ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício formal que impeça o conhecimento do recurso.

No que tange ao mérito, constata-se que a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência (ou não) de vício redibitório no veículo adquirido, apto a justificar a rescisão contratual e a condenação por perdas e danos.

É de rigor reconhecer que se trata de relação jurídica entre particulares, sem qualquer traço de habitualidade ou profissionalismo na conduta da vendedora que configure relação de consumo, razão pela qual se aplica exclusivamente o Código Civil ao caso.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório pressupõe defeito oculto, preexistente e de difícil constatação, que torne a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua substancialmente o valor. Além disso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência e a pré-existência do defeito oculto.

No caso em apreço, a parte autora não produziu prova técnica ou testemunhal idônea para demonstrar que os defeitos mecânicos apresentados pelo caminhão decorriam de vício oculto preexistente à sua entrega. As notas fiscais e fotografias juntadas aos autos, embora indiquem gastos significativos com o conserto do motor, não são suficientes, por si sós, para comprovar que tais avarias decorreram de vício preexistente e oculto.

Agrava-se tal constatação o fato de que o próprio bem foi alienado no curso do processo, o que inviabilizou eventual produção de prova pericial, recaindo o ônus dessa consequência exclusivamente sobre a parte autora, que não se desincumbiu de seu dever probatório, tampouco requereu a perícia oportunamente antes da alienação do objeto litigioso.

A jurisprudência deste Tribunal, bem como de outras Cortes, é sólida ao afirmar que, em se tratando de bem usado, o comprador deve adotar as cautelas necessárias à verificação do estado de conservação do bem, sendo exigível, inclusive, a realização de vistoria técnica antes do fechamento do negócio.

A ausência de diligência, aliada à ausência de prova da anterioridade do vício, impede o reconhecimento do direito à redibição contratual e ao recebimento de indenizações.

Não se ignora que o defeito teria se manifestado poucos dias após a aquisição. No entanto, como já dito, isso não exime o autor de demonstrar, de forma segura e inequívoca, que tal defeito já existia ao tempo da compra e que não era detectável por meio de inspeção razoável, o que não ocorreu.

Ademais, cabe ressaltar que o juízo de primeiro grau apreciou livremente a prova dos autos, conforme autoriza o art. 371 do CPC, motivando adequadamente sua conclusão pela improcedência da demanda. A valoração da prova constitui atividade discricionária do magistrado, que deve indicar os elementos que o conduziram ao convencimento, o que foi feito de forma clara e fundamentada na sentença, inexistindo vício que justifique sua invalidação.

Por conseguinte, em razão da inexistência de relação de consumo, da falta de prova da preexistência do vício oculto, da alienação do bem sem produção da prova pericial, e da falta de diligência mínima da parte adquirente, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1 .226 do Código Civil).
Todavia, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa por vício oculto, já existente à época da tradição (art. 444 do Código Civil). Por isso, o adquirente deve providenciar laudo de vistoria e/ou, no mínimo, levar o veículo a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios . Se nenhuma destas providências é tomada, ou o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar de vício redibitório não informado pelo antigo proprietário. Inexistindo evidência de que o veículo possuía vício na época da tradição, não há como reconhecer a responsabilidade do alienante do veículo
.”
(TJMT, RAC 1009336-07.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.05.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - POSSIBILIDADE DE VISTORIA PELO ADQUIRENTE ANTES DA AQUISIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO - PROVIMENTO NEGADO.
Se antes de efetivada a compra e venda, o adquirente teve em seu poder o bem com o fim de submetê-lo à perícia, não pode alegar ignorância de defeito que poderia ser detectável por exame acurado.
”
(TJMT, RAC 01170647320088110000 117064/2008, 2a Câm. Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. 21.10.2009 – negritei)

Ademais, cumpre observar que a própria pretensão redibitória encontra-se fulminada pela
decadência
, na forma do art. 445 do Código Civil. Com efeito, a parte autora adquiriu o veículo em
27.07.2014
, e a primeira pane foi registrada, conforme narrado na inicial, em
02.08.2014
, evidenciando a ciência inequívoca do vício. Todavia, a ação somente foi ajuizada em
15.01.2015
, isto é, mais de cinco meses após a constatação do defeito, extrapolando, assim, o
prazo decadencial de 30 (trinta) dias
previsto em lei para a redibição de bens móveis e para o desfazimento do negócio. Trata-se de prazo fatal, de natureza material, cuja inobservância acarreta a extinção do direito de ação.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Por fim, a recorrida pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé. Todavia, não se vislumbram nos autos as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, tais como alteração maliciosa da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente ilegítimo.

O manejo do presente apelo insere-se no exercício regular do direito de recorrer, não sendo o simples inconformismo da parte vencida suficiente para caracterizar má-fé processual. Ausente demonstração de dolo ou de conduta desleal no curso da demanda, rejeita-se o pedido de condenação da apelante às penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025